Tribunal: TJES
Processo: 5009559-28.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009559-28.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIOVANNY BARBOSA FERREIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DE TRÂNSITO E DE SUSPENSÃO AO DIREITO DE DIRIGIR APLICADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DE TRÂNSITO.
RECUSA A REALIZAR O TESTE DO BAFÔMETRO. INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5009559-28.2023.8.08.0021
Recorrente: GIOVANNY BARBOSA FERREIRA

Recorrido: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DER/ES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DE TRÂNSITO E DE SUSPENSÃO AO DIREITO DE DIRIGIR APLICADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DE TRÂNSITO.
RECUSA A REALIZAR O TESTE DO BAFÔMETRO. INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (1). DA LIDE.
CUIDAM OS AUTOS DE AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA POR GIOVANNY BARBOSA FERREIRA EM FACE DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES, AO ARGUMENTO DE QUE FOI AUTUADO POR RECUSAR-SE A SUBMETER AO TESTE DE ETILÔMETRO, ENTRETANTO, AFIRMA QUE NÃO FOI INDAGADO SOBRE A RECUSA PELO AGENTE DE TRÂNSITO, APENAS QUE SE RECUSOU AO BAFÔMETRO, NÃO TENDO OFERECIDO NENHUMA RESISTÊNCIA AOS DEMAIS PROCEDIMENTOS SOLICITADOS PELO AGENTE. ADUZ, AINDA, DE QUE O POLICIAL ATESTOU A INEXISTÊNCIA DE QUALQUER SINAL DE EMBRIAGUEZ. POR TAIS RAZÕES REQUER QUE SEJA DECLARADA A NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO BG00043312.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo exposto, nos termos da fundamentação,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos constantes da exordial, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios a teor do artigo 55 da Lei nº 9.099/95”.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA DE PISO, PARA FINS DE PROCEDÊNCIA TOTAL DO PLEITO, COM A ANULAÇÃO DAS PENALIDADES APLICADAS AO RECORRENTE, SEJA PECUNIÁRIA OU NO QUE DIZ RESPEITO A SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). MÉRITO RECURSAL.
APÓS COMPULSAR DETIDAMENTE OS AUTOS, CONCLUI-SE QUE A SENTENÇA DE ORIGEM DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95, DESTACANDO-SE QUE
“[...] a infração tipificada no §3º do artigo 277 CTB, bem como, posteriormente, no art. 165-A do CTB, não se exige, para a sua autuação, sinais de embriaguez, sendo suficiente a simples recusa do condutor a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no art. 277, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, caracterizando uma infração de mera conduta.”
(ID. 11861574 - Pág. 2, negritei). NO PRESENTE CASO, PENSO QUE NÃO ASSISTE RAZÃO AO RECORRENTE, EIS QUE O AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO SE ENCONTRA ABSOLUTAMENTE REGULAR, NOS TERMOS DO ART. 280 DO CTB, POIS NELE CONSTAM A TIPIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO, O LOCAL, A DATA E HORA DO COMETIMENTO, OS CARACTERES DA PLACA E IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO, SUA MARCA E ESPÉCIE, BEM COMO A IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE E DA AUTORIDADE OU AGENTE AUTUADOR,
COM O DETALHE DE QUE A PARTE RECORRENTE SE RECUSOU A REALIZAR EXAME DE ETILÔMETRO
. DENTRO DESSE CONTEXTO, JUSTAMENTE EM RAZÃO DA INFRAÇÃO AQUI NARRADA SER A MERA RECUSA EM SE SUBMETER AO TESTE DE ETILÔMETRO (MERA CONDUTA) É QUE A FALTA DE MENÇÃO DO NOME DO POLICIAL QUE FEZ A ABORDAGEM NÃO É MEDIDA IMPRESCINDÍVEL PARA A VALIDADE DO AIT. NÃO FAZ LEI O CITADO MANUAL BRASILEIRO DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - MBFT. O IMPORTANTE É O ENQUADRAMENTO NA TIPIFICAÇÃO DE RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. LOGO, DIANTE DESTE CENÁRIO, DA LEITURA DO ARTIGO 277, § 3º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, SE OBSERVA A ILICITUDE DO ATO PRATICADO PELA PARTE RECORRIDA E, CONSEQUENTEMENTE, A LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO OPERADA PELA AUTORIDADE POLICIAL QUE REALIZOU A ABORDAGEM. ADEMAIS, OS FUNDAMENTOS LANÇADOS PELO RECORRENTE SE ENCONTRAM SUPERADOS PELA VASTA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. SE NÃO, VEJAMOS:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ETILÔMETRO OU BAFÔMETRO. RECUSA EM SE SUBMETER AO EXAME. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONFIGURAÇÃO. ART. 277, §3º, DO CTB. AUTONOMIA DAS INFRAÇÕES. IDENTIDADE DE PENAS. CONTEXTO FÁTICO DELINEADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO APELO. 1. Não enseja o reexame de matéria fática a aplicação da tese jurídica pacificada nesta Corte, no sentido de que "a sanção do art. 277, § 3º, do CTB dispensa demonstração da embriaguez por outros meios de prova. A infração aqui reprimida não é a de embriaguez ao volante, prevista no art. 165, mas a de recusa em se submeter aos procedimentos do caput do art. 277, de natureza instrumental e formal, consumada com o mero comportamento contrário ao comando legal." (REsp 1.677.380/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1467183/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019).
POR FIM, HÁ DE SE REALÇAR QUE, EM DEFINIÇÃO ALCANÇADA PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL, O P. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU O ENTENDIMENTO N.º 1.079, NOS SEGUINTES TERMOS:
Tema n.º 1.079: Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltadas a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2º e 3º, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016).
DESTE MODO, DIANTE DA HIGIDEZ DO AIT QUESTIONADO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE DO MESMO.
(6).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR

GIOVANNY BARBOSA FERREIRA
E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA RECORRIDA, INCLUSIVE, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95). NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95,
CONDENO
A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE FIXO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA.
TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE, EM RAZÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ORA DEFERIDA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)